Tribunal: STF
Processo: RE 1336741
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que acolheu, sob o argumento da coisa julgada, impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado para reconhecer excesso de execução, decorrente da não utilização dos critérios de atualização monetária e juros de mora definidos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como adotar o cálculo apresentado pela ora agravada - Possibilidade - Acórdão transitado em julgado que determina a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09 - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 - Julgamento, em sede de Repercussão Geral, em 20/09/2017, do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) - Título executivo transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) que só poderá ser modificado via ação rescisória - Inteligência do art. 525 do CPC - Precedente do STF - Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).

2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII e XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.

Asseveram que, “ao adotar (...) os juros de mora pelo índice oficial de caderneta de poupança, o direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado será satisfeito de forma deficitária, com o injusto enriquecimento da Administração em detrimento de seus credores” (fl. 9, e-doc. 11).

Assinalam “que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser parcialmente inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.960/09 na parte em que disciplina a Correção Monetária, por impor restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII) e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente das fases processuais em que elas são impostas ” (fl. 16, e-doc. 11).

Ressaltam ser “inconcebível e irrazoável considerar a Taxa Referencial – TR inconstitucional para corrigir precatórios e constitucional para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do ofício requisitório” (fl. 16, e-doc. 11).

Pedem o provimento deste recurso extraordinário, para ser afastada “a aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, porquanto declarada inconstitucional” (fl. 16, e-doc. 11).

3. Em 28.3.2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse aplicado o Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 40).

4. Em juízo de retratação do Tema 1.170, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Acórdão que negou provimento ao recurso dos exequentes, mantendo a decisão que acolheu a impugnação da FESP, reconhecendo excesso de execução decorrente da não aplicação do art. 1º-F da Lei n 9.494/97, para fins de correção monetária e juros de mora, afastando, pois, a aplicação do Tema nº 810 do STF - Título executivo transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº810) que só poderá ser modificado via ação rescisória - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 do STF) - Manutenção do acórdão recorrido, pois não contraria a decisão de mérito do Tema nº 1170 do STF. Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal” (fl. 19, e-doc. 43).

5. Com o juízo negativo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (fls. 27-33, e-doc. 43).

6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 8.5.2026 (e-doc. 46).
Analisados os elementos do processo, DECIDO.

7. Razão jurídica assiste, em parte, aos recorrentes.

8. Pretende-se, com este recurso extraordinário, afastar a coisa julgada, para ser reconhecida a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização de cálculo de valor de condenação judicial da Fazenda Pública estadual, em fase de cumprimento de sentença.

9. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947. 

Essa foi a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ao assentar-se que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:
“Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).

Ao decidir, no acórdão recorrido, que, “ante a ocorrência de coisa julgada antes do julgamento pelo STF do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), não se aplica tal precedente à hipótese dos autos” (fl. 4, e-doc. 7), o Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu da jurisprudência firmada na aplicação das teses da sistemática da repercussão geral, por ter deixado de afastar a coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.

No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 44.052, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal afastou a incidência do Tema 733 da repercussão geral e decidiu que “os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte” (Segunda Turma, DJe 31.8.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.458.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 1.317.982 (TEMA 1.170-RG). INOCORRÊNCIA. A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO NÃO VIOLA A COISA JULGADA. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. O embargante alega que a autoridade reclamada, ao modificar o índice de correção monetária a ser utilizado após a homologação do cálculo apresentado, ofendeu o entendimento do STF consubstanciado no tema 1.170-RG. 2. Negado seguimento à reclamação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a autoridade reclamada, ao alterar o índice de correção monetária fixado no título executivo, viola o entendimento do STF na matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com o entendimento do STF no tema 1.170-RG, a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo não viola a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.395-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada na fixação da tese de repercussão geral do Tema 1.361, no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Relator o Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).

Ao manifestar-se no julgamento do Tema 1.361 da repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso enfatizou a necessidade de se afastar a coisa julgada para adoção do índice adequado de correção monetária e de juros de mora a serem aplicados nas condenações judiciais da Fazenda Pública, nestes termos:
“O recurso extraordinário deve ser conhecido e desprovido. O acórdão recorrido tratou da discussão sobre a violação à coisa julgada por decisão que determina a incidência de índice de correção monetária diverso daquele constante de título executivo transitado em julgado. Além disso, a questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. Afinal, não há controvérsia sobre os índices aplicados aos cálculos judiciais, nem sobre os termos de incidência. Trata-se de debate que envolve exclusivamente a determinação do alcance da tese referente ao Tema 810/RG, assim como sobre os efeitos da coisa julgada. Isso para definir se parâmetros supervenientes de correção monetária para atualização de débito da Fazenda Pública devem ser observados ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a imposição de índice diverso.
(...) o STF já rejeitou as alegações do recorrente de violação ao Tema 733/RG, acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, assim como de inaplicabilidade do Tema 810/RG para decisões transitadas em julgado (...)
Por fim, como apontado pela Min. Cármen Lúcia, ‘a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947’ (RE 1.458.348-AgR, j. em 13.05.2024)” (Plenário, DJe 2.12.2024).

Em controvérsias análogas à trazida neste processo, nas quais o Estado de São Paulo figura como recorrido, este Supremo Tribunal tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 da repercussão geral. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.471.409/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.9.2024; RE n. 1.576.183/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.11.2025; RE n. 1.593.680/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.3.2026; e RE n. 1.566.033/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.9.2025. 

Considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, procede a alegação dos recorrentes de “afronta à garantia da coisa julgada (CF. 5º, XXXVI)” (fl. 6, e-doc. 11).

10. Sobre a atualização de débitos não tributários originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:
“O v. Aresto de fls. 284/290 negou provimento ao recurso dos exequentes, mantendo a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela FESP, para reconhecer o excesso de execução, decorrente da não utilização dos critérios de atualização monetária e juros de mora definidos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como adotar o cálculo por ela apresentado. 
Afastou, assim, a aplicação do Tema 810/STF ao caso concreto, ante a ocorrência de coisa julgada antes do julgamento pelo STF do RE nº 870.947/SE, mantendo a atualização do débito de acordo com os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
No julgamento do RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 do STF), foi fixada a seguinte tese: 
‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’ 
Vê-se, portanto, que o julgado pendente de recursos especial e extraordinário não contraria o entendimento firmado no julgamento REsp nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 do STF), sendo o caso de manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC” (fls. 19-20, e-doc. 43).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).

Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.389.774-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Ao reconhecer a legitimidade da aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária na atualização do valor da condenação judicial, decorrente de relação jurídica não tributária, o Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu, nessa parte, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

11. Na fixação da tese do Tema 810, este Supremo Tribunal decidiu que, “nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado [art. 1º-F da Lei federal n. 9.494/1997]” (RE n. 870.947-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017). Impossível, portanto, acolher a postulação dos recorrentes em relação à inaplicabilidade “dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997) para os juros de mora incidentes na condenação judicial não tributária da Fazenda Pública estadual. Assim, por exemplo:
“III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.460.130-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024).

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 810 da repercussão geral. Juros de mora fixados em 6% ao ano. Período posterior à edição da Lei 11.960/2009. Aplicação equivocada do tema. 4. O STF assentou a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009). Natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 47.261-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

12. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública estadual, provenientes de relação jurídica não tributária.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora